Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE FATO DA GUARDA. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE FATO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Comprovação de alteração de fato da guarda do filho F.A.C.G; embora a guarda tenha sido deferida à genitora/agravada, o adolescente reside com o genitor desde 14/03/2020, porque se recusa a voltar para a casa materna. Agravante que pleiteou tutela de urgência para o fim de deferimento da guarda provisória do filho e exoneração dos alimentos.
2. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, solução da controvérsia que deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. O direito do filho tem, portanto, prioridade sobre direitos dos próprios pais, parentes ou detentores da guarda, e deve ser analisado sob o princípio do melhor interesse do menor.
3. De se ver que definição da guarda do adolescente que deve ser resolvida após a angularização da relação processual, preferencialmente mediante acordo dos genitores, para que o menor possa usufruir harmonicamente das famílias materna e paterna, direito assegurado a toda criança ou adolescente conforme dispõe art. 19 do ECA. A falta de harmonia no relacionamento entre menor e a genitora pode trazer significativo prejuízo ao bem estar do adolescente, situação que exige, antes de qualquer medida de definição da guarda, prévia mediação interdisciplinar (psicólogos, assistentes sociais, demais auxiliares da justiça), o que poderá ser efetivado no decorrer do processo.
4. O artigo 1.585 Código Civil estabelece que a fixação da guarda, ou sua modificação, em caráter liminar será preferencialmente proferida após a oitiva de ambas as partes pelo magistrado.
5. Contudo, ainda que não se possa definir a guarda nesse momento processual, há indicação suficiente no sentido de alteração de fato da guarda do menor (que não reside com a genitora/guardiã faz mais de um ano). Assim, não se mostra razoável aguardar a audiência de conciliação marcada para a 20 de setembro de 2021, contestação que será apresentada no prazo de 15 dias contados da audiência (conforme determinação do juízo) para definir exoneração provisória dos alimentos, máxime a se considerar o caráter de irrepetibilidade. Por isto, razoável deferir ao agravante a exoneração provisória do pagamento da verba alimentar em favor do adolescente F. A. C. G, enquanto o mesmo residir no lar paterno.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.